Tribunal: STF
Processo: HC 49570
Classe: HC
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-11
Data de publicação: 1972-04-11

Ementa:
Habeas Corpus. Não se conhece do pedido quando a autoridade apontada como coatora não está sujeita diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal (Constituição, art. 119, I, h).
Não se admite a substituição do recurso ordinário por pedido originário de habeas corpus, conforme jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal.